Tribunal: STF
Processo: RHC 66914
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-03-03
Data de publicação: 1989-03-03

Ementa:
PENAL.
CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO.
COMPETÊNCIA: LEI 7.492/86. ART. 109, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
E PARAGRAFO 10. DO ART. 27 DO ADCT.
EM SE TRATANDO, EM TESE, DE CRIME PREVISTO NO ART. 19 DA LEI
N. 7.492/86, LEI ESTA QUE TRATA DOS DELITOS PRATICADOS CONTRA
O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, A COMPETÊNCIA PARA SEU PROCESSAMENTO
E JULGAMENTO PASSOU A SER DA JUSTIÇA FEDERAL, ANTE O DISPOSTO NO
ART. 109, INCISO VI, DA ATUAL CONSTITUIÇÃO, E CONSIDERANDO, AINDA,
QUE, NO CASO CONCRETO CABE TAMBÉM A NORMA DO PARAGRAFO 10. DO ART.
27 DA ADCT DA NOVA CARTA POLITICA.